Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707917-73.2022.8.07.0006 APELANTE: OSMAR DE SOUSA SILVA APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o Assistente de Acusação para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso do réu OSMAR DE SOUSA SILVA, conforme diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça no ID 42124056. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator